Tribunal: STF
Processo: HC 270311
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Crime de furto simples. Tentativa. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Maus antecedentes e Reincidência. 02 Condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lidiane da Silva Paviote contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.072.689/MG (evento 2, fls. 345-9).

A paciente foi condenada à pena de 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II do Código Penal (evento 2, fls. 220-30).

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que, na espécie, ocorreu a tentativa de subtração de uma garrafa de vinho e dois frascos de desodorante, avaliados em R$ 100,98, imediatamente restituídos à vítima. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que os maus antecedentes e a reincidência não constituem óbices ao reconhecimento da insignificância. Argumenta que “a mera ausência de domicílio fixo não pode servir de fundamento para afastar o reconhecimento da atipicidade material”. Sustenta desproporcionalidade na imposição do regime prisional mais gravoso. Requer a absolvição da paciente e, sucessivamente, a fixação do regime prisional aberto.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 343):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "b", do Regimento Interno do STJ. 
2. A agravante foi condenada, em segundo grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c os arts. 14, II, 61, I, e 65, III, “d”, todos do Código Penal. A pena restou fixada em 4 meses e 15 dias de reclusão e 3 dias-multa, em regime semiaberto. 
3. A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor ínfimo do bem subtraído, inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a ausência de violência ou grave ameaça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em favor da agravante, considerando o valor ínfimo do bem subtraído e a ausência de violência ou grave ameaça, mesmo diante de sua reincidência específica e habitualidade delitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A habitualidade delitiva da agravante e o contexto de reiteração criminosa afastam a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 
6. Embora a reincidência e os maus antecedentes, isoladamente considerados, não constituam óbices absolutos ao reconhecimento do princípio da insignificância, a análise conjunta das circunstâncias do caso concreto impede a aplicação do benefício, tratando-se de acusada que praticou dois crimes de furto em um mês contra o mesmo estabelecimento comercial, e também possui anotações pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outro furto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pois tentou subtrair, para si, uma garrafa de vinho e dois frascos de desodorante, pertencentes a um estabelecimento comercial, avaliados em R$100,98 (evento 2, fl. 152).

O magistrado de primeiro grau, ao afastar o princípio da insignificância, fundamentou que, “A defesa pleiteou por força do princípio da insignificância, no entanto, verifico dos autos que a acusada é reincidente (FAC e CAC de pág. 55/74 e 75/79 do ID 9892354273), o que afasta a possibilidade de aplicação da excludente”  (evento 2, fl. 154).

O Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória e não reconheceu a atipicidade da conduta da ora paciente, à seguinte consideração (evento 2, fls. 225-8):

“I - Do pedido de absolvição do delito de furto pela aplicação do princípio da insignificância 
Destaque-se, de início, que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos, sendo que, inclusive, não há insurgência recursal a esse respeito.
Postula a defesa seja aplicado ao caso o princípio da insignificância, também chamado de ‘princípio da bagatela’, causa supralegal de exclusão da tipicidade material. 
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal se manifestou quando do julgamento do Habeas Corpus nº 84.412-0/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado em 19.11.2004, estabelecendo quatro requisitos objetivos para sua aplicação, adotados pela jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, o referido princípio só incide se presentes, de forma cumulativa: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Nota-se, portanto, que a aplicação do princípio da insignificância deve ser reservada a casos excepcionais. 
O referido princípio não está lastreado somente em critérios objetivos, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito social. 
Sobre o tema, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
(...).
Na hipótese, apesar de o bem subtraído não ser de expressivo valor econômico, observa-se pela Certidão de Antecedentes Criminais e após consulta ao SEEU – Sistema de Execução Unificado - que a apelante apresenta duas condenações anteriores, sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que vem sendo pautada pelo descaso para com o Poder Judiciário. 
Não há como negar que tal circunstância enseja elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado, impedindo a aplicação do referido princípio, eis que este tem por objetivo cuidar de caso isolado na vida do infrator e não acobertar condutas delituosas reiteradas. 
Vale destacar entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, em perfeita consonância com o exposto:
(...).
Destarte, ausentes os requisitos, não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.”
Nesse prisma, o ato apontado como coator consignou que (evento 2, fls. 347-9):

“(...).
Conforme consignado na decisão agravada, a recorrente foi condenada, em segundo grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c os arts. 14, II, 61, I, e 65, III, “d”, todos do Código Penal. A pena restou fixada em 04 meses e 15 dias de reclusão e 03 dias- multa, em regime semiaberto. 	No que se refere à alegada atipicidade da conduta, impende consignar que o “princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade pen al, examinada na perspectiva de seu caráter material. […] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.” (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004) .
Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão. 
Logo, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo STF, deve estar presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não poderá ser um criminoso habitual. 	Na espécie, embora o valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 100,98, seja inferior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em 27 de julho de 2023, que era de R$ 1.320,00, a agravante é reincidente e possui maus antecedentes (e-STJ, fl. 226 do acórdão recorrido). E, conforme destacado pelo Ministério Público Estadual, “a acusada praticou dois crimes de furto no mês de abril de 2023, contra a mesma empresa, sendo um no dia 04 e outro no dia 10, o que indica a reiteração delitiva para crimes patrimoniais (FAC de fls. 62/81).” Além disso, “ela possui também anotações pela prática de crimes no Município de Galileia/MG, de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ocorrido no dia 04/12/2018; outro tráfico de drogas, ocorrido no dia 17/05/2012, e um furto, ocorrido no dia 27/08/2010. Esses fatos, não só confirmam a habitualidade criminosa, como demonstram que ela não tem domicílio fixo, podendo se furtar à aplicação da Lei Penal (FAC de ff. 62/81)”. (e-STJ, fl. 109, sem grifos no original).
Nesse contexto, não é possível o reconhecimento do benefício, estando o aresto impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que “a habitualidade delitiva do agente, evidenciada pela existência de múltiplos registros criminais, afasta a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC n. 1.038.500/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 14/11/2025) .
(...).
Ressalte-se, por fim, que, embora a reincidência e os maus antecedentes não constituam, por si sós, óbices absolutos ao reconhecimento da benesse, é a análise cuidadosa das circunstâncias do caso concreto que define a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela. Não é porque essa Corte Superior já aplicou o referido postulado para um acusado reincidente, ou para um caso de furto qualificado, ou mesmo já excepcionou a margem de 10% do valor da coisa, que em todos os casos essa mesma conclusão será adotada (AgRg nos EDcl no RHC n. 179.492 /SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).”

Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual da paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “observa-se pela Certidão de Antecedentes Criminais e após consulta ao SEEU – Sistema de Execução Unificado - que a apelante apresenta duas condenações anteriores, sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que vem sendo pautada pelo descaso para com o Poder Judiciário”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 

Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:

 “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
(...) 
4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.
5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
(...)
7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 
3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)

Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes. Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantido inalterado o patamar fixado na primeira fase. Já na terceira fase, incidente a causa de diminuição relativa à tentativa, no patamar de 2/3, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 4 meses e 15 dias de reclusão. Diante da reincidência da agente, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 

Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena da paciente Lidiane da Silva Paviote.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG - Processo nº 0049709-40.2023.8.13.0105.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente